Tribunal: TJSP
Processo: 2223166-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2014 e 2015. 1) Pleitos de redistribuição por prevenção, instauração de incidente de assunção de competência e suspensão em razão da instauração de IRDR afastados. 2) Alegações em torno da ilegalidade do preço público exigido pela emissão da guia de lançamento e inconstitucionalidade dos índices de juros e correção monetária

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2014 e 2015. 1) Pleitos de redistribuição por prevenção, instauração de incidente de assunção de competência e suspensão em razão da instauração de IRDR afastados. 2) Alegações em torno da ilegalidade do preço público exigido pela emissão da guia de lançamento e inconstitucionalidade dos índices de juros e correção monetária aplicados – Matéria controvertida – Necessidade do revolvimento de matéria fático-probatória, devendo a questão ser remetida aos embargos à execução. 3) Alegações de nulidades das CDAs por ausência de fundamentação legal e de indicação da forma de correção afastadas - Inexistência de defeitos nas CDAs a inviabilizar a execução - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos art. 202 do CTN e § 5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 - Presunção de liquidez e certeza não ilidida - Alegação de que as CDAs são apócrifas - Não cabimento - Existência de assinatura eletrônica da autoridade fiscal - Vício não configurado - Precedentes. 4) Ilegalidade dos honorários administrativos - Questão que não foi objeto de discussão na instância de origem - Inovação recursal - Recurso não conhecido neste ponto. 5) Condenação da excipiente ao pagamento de honorários advocatícios - Não cabimento - Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Prosseguimento da execução - Precedentes do STJ 6) Litigância de má-fé não caracterizada - Decisão parcialmente reformada - Agravo não conhecido em parte e parcialmente provido na parte conhecida.